Tribunal: TJDFT
Processo: 0723592-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723592-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: VANDA GONCALVES DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão de ID 237859563 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por VANDA GONÇALVES DE CARVALHO, que considerou válida a intimação realizada. Afirma, em suma, que cumpriu a decisão liminar; que o desconto em conta corrente decorreu de mora residual do contrato; que não houve intimação pessoal da decisão que aplicou a multa; que não se observou a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça; que a intimação eletrônica não é suficiente. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da intimação e o afastamento da multa aplicada. Custas recolhidas (ID 72831377). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da nulidade da intimação realizada acerca a decisão liminar proferida. Na hipótese, a decisão de ID 219058844 (autos de origem) determinou à parte agravante que se abstenha de descontar mais de 30% (trinta por cento) dos valores depositados em conta bancária, sob pena de multa por cada desconto efetuado em desconformidade. Na certidão de ID 219528656 (autos de origem), atestou-se que a parte agravante foi citada e intimada na forma prevista no artigo 43 do Provimento Judicial n. 12, diante do cadastro na lista de parceiros eletrônicos. Nesse cenário, sua intimação pessoal ocorreu por meio eletrônico, suprindo a necessidade de intimação por meio de mandado e tornando exigível a multa pelo descumprimento da decisão liminar. Conforme elucidativo precedente desta Corte, “o agravante sustentou que a multa por suposto descumprimento da obrigação de fazer seria indevida, porque, conforme enunciado 410 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, a intimação pessoal da parte seria condição para sua incidência. No entanto, a situação dos autos diverge daquela que levou à consolidação da jurisprudência cristalizada no enunciado 410. O recorrente é parceiro eletrônico desse Tribunal, razão pela qual todas as intimações a ele destinadas se realizam por meio eletrônico e equiparam-se a intimações pessoais”. (Acórdão 1886072, 0750455-53.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 08/07/2024). Colaciona-se, em acréscimo, julgado desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRO ELETRÔNICO. EXIGIBILIDADE. I - No cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer, por se tratar de ato material a ser praticado pela parte, para exigibilidade da multa cominatória, é necessária a intimação pessoal do devedor, art. 231, §4o, do CPC e Súmula 410/STJ. II – O agravante-devedor é parceiro eletrônico para comunicação dos atos processuais deste TJDFT, portanto, a sua intimação pessoal ocorre por meio eletrônico, via sistema PJe, na forma prevista no art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006. III – Evidenciada a realização da intimação corretamente e o descumprimento da obrigação pelo agravante-devedor, é exigível a multa postulada no cumprimento de sentença. IV – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1883659, 0713617-77.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 08/07/2024.) Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora